Tribunal: TJDFT
Processo: 0702155-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0702155-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELAINE GLORIA GONCALVES DA CONCEICAO COSTA AGRAVADO: INSTITUTO APICE DE ENSINO LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ROSELAINE GLORIA GONCALVES DA CONCEICAO COSTA, contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial de no 0001087-21.2016.8.07.0014, movida por INSTITUTO APICE DE ENSINO LTDA em seu desfavor. A decisão agravada deferiu a penhora postulada pelo exequente à razão de 5% da remuneração líquida mensal percebida pela devedora a título de vencimentos (ID 184029395): “A parte credora postula a penhora de cinco por cento (5%) dos vencimentos percebidos pela parte executada, conforme com a petição em ID: 167819987. Resposta em ID: 180916158. É o bastante relatório. Decido. De partida, dispõe o art. 833, inciso IV, do CPC/2015, que "são impenhoráveis os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal". Todavia, ainda que os valores em comento constituam verbas impenhoráveis, nos termos do art. 833, inciso IV, do CPC/2015, não cabe ao Judiciário promover a proteção do devedor que, muito embora possua rendimentos capazes de solver a dívida, faz uso extensivo da escusa legal com o fim de se esquivar do adimplemento em relação ao crédito devido, motivo por que o deferimento do pedido autoral é medida que se impõe, afastando-se do risco de criar embaraços à subsistência do executado. Por relevante, frise-se o volume de recursos percebidos pela parte devedora (ID: 165335394, p. 2). A assertiva supra encontra-se em consonância com os seguintes acórdãos do e. TJDFT e do c. STJ: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REGRA DA IMPENHORABILIDADE. ARTIGO 833, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. POSSIBILIDADE DE MITIGAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO DA VERBA PARA GARANTIA DA DIGNIDADE E DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA DA PREJUDICIALIDADE DA CONSTRIÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça vem flexibilizando referida regra de impenhorabilidade quando for preservado percentual suficiente da verba para garantir a dignidade e a subsistência do devedor e de sua família (EREsp 1.582.475/MG). 2. Inexistindo nos autos elementos aptos a demonstrar que o desconto mensal, até quitação do débito, de 30% sobre a remuneração mensal líquida irá comprometer a sobrevivência digna do agravante e de sua família, a manutenção da constrição de verbas de natureza alimentar é medida impositiva. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1322282, 07480504920208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/3/2021, publicado no DJE: 16/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança, ajuizada em desfavor de fiadores de contrato de locação. 2. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 833, IV, do CPC/2015, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 3. Na espécie, imperioso mostra-se o retorno dos autos à origem para que a questão seja decidida à luz da jurisprudência constante deste voto, devendo ser analisada a possibilidade de, no caso concreto, ser fixado percentual de desconto sobre o salário dos recorridos. 4. Agravo interno não provido. (AgInt nos EREsp 1701828/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 16/06/2020, DJe 18/06/2020) Forte nesses fundamentos, defiro a penhora postulada, no que pertine à incidência de descontos mensais e sucessivos à razão de 5% (cinco por cento) da remuneração líquida mensal percebida pela parte executada a título de vencimentos. Após decorrido o prazo recursal, expeça-se o competente mandado de penhora e intimação destinado ao órgão pagador para implementação dos descontos, os quais deverão ser depositados em conta judicial vinculada ao presente feito, observado o último montante apresentado (R$ 13.206,91 - ID: 156825112). Publique-se. Intimem-se.” Em suas razões, a parte agravante requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso, para determinar que o juízo de primeiro grau não implemente o desconto de 5% dos rendimentos da parte agravante até o julgamento do presente agravo. No mérito, pede a procedência do pedido veiculado, com a reforma da decisão impugnada, a fim de determinar a improcedência da penhora salarial requerida pela parte agravada. Aduz que a verba salarial é impenhorável, consoante artigo 833, inciso IV, do CPC, e que o caso em tela não se enquadra em nenhuma das hipóteses de exceção estabelecidas no §2o do mesmo dispositivo. Argumenta que, em se tratando de executada assistida pela Curadoria Especial, não é possível avaliar o impacto de eventual exceção à regra da impenhorabilidade do salário, de tal modo que deve o exequente demonstrar que a subsistência da parte executada, ora agravante, não será comprometida, o que não ocorreu. Assevera que não houve valor encontrado nas pesquisas SISBAJUD em nome da devedora, o que é prova suficiente de que a penhora de 5% da remuneração líquida é inviável e atenta contra a subsistência da executada, até porque não há sobra de valores correspondentes à penhora requerida (ID 55146278). É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e dispensa o recolhimento do preparo, considerando que foi interposto pela Defensoria Pública na qualidade de Curador Especial do réu citado por edital (ID 55146278). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Segundo os arts. 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O feito de origem refere-se à execução de título extrajudicial fundada em termo de reconhecimento de dívida proveniente de mensalidades escolares (ID 31760781), cujo valor atualizado corresponde a R$ 13.206,91 (ID 156825112). O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família. Na referida decisão, o relator Ministro Raul Araújo, seguindo o entendimento do julgamento do EREsp 1.582.475/MG, da relatoria do eminente Ministro Benedito Gonçalves, entendeu que “a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família”. Confira-se a ementa do referido acórdão: "PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido." (EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe de 16/10/2018). A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. Quanto ao princípio da menor onerosidade deve-se ressaltar que este não sacrifica o princípio da efetividade da tutela executiva, uma vez que o juiz se guiará pela razoabilidade e proporcionalidade, motivo pelo qual deverá encontrar uma maneira apta a evitar situações de sacrifícios desproporcionais, tanto ao exequente como ao executado. Frise-se que, de acordo com informação que consta do sítio do STJ, a Corte Especial, em recente julgado (EREsp no 1.874.222/DF), “estabeleceu que, em caráter excepcional, é possível relativizar a regra da impenhorabilidade das verbas de natureza salarial para pagamento de dívida não alimentar, independentemente do montante recebido pelo devedor, desde que preservado valor que assegure subsistência digna para ele e sua família”. De acordo com as informações constantes dos autos da origem, a executada é professora de educação básica, servidora da Secretaria de Estado de Educação do Governo do Distrito Federal, e aufere renda bruta de R$ 8.220,16, e líquida de R$ 6.043,40, conforme contracheque referente a novembro de 2023, disponível no portal da transparência do Distrito Federal. O magistrado também observou o volume de recursos percebidos pela parte devedora no ID 165335394, p. 2. ao decidir (ID 184029395). No caso, a penhora de 5% do salário bruto da executada, abatidos apenas os descontos compulsórios, preserva o suficiente para garantir sua subsistência digna e de sua família e, ao mesmo tempo, garante a satisfação de parte da dívida objeto dos autos. Cumpre ressaltar, finalmente, que o fato de a executada estar assistida pela Curadoria Especial não obsta a mitigação à regra da impenhorabilidade salarial. Veja-se: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. GRATUIDADE. AUSÊNCIA DE DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO. CURADORIA DE AUSENTES. DISPENSA DO PREPARO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. POSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. RESP 1.582.475/MG. AUSÊNCIA DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu o pleito de penhora de percentual do salário do agravante. 2. Não havendo declaração de hipossuficiência subscrita pela própria parte, não prevalece a presunção legal diante da mera alegação do curador especial. No entanto, o recurso interposto pela Defensoria Pública, quanto atua como Curador Especial do réu citado por editado, está dispensado do pagamento do preparo (EAREsp 978.895/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2018, DJe 04/02/2019). 3. O Superior Tribunal de Justiça, no RESP No 1.582.475 - MG, consignou o entendimento de que a regra da impenhorabilidade (artigo 833, IV, do CPC), admite uma "exceção implícita" para o caso em que a penhora de parte dos vencimentos do devedor não seja capaz de atingir a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. Segundo o entendimento fixado na mencionada decisão, a "exceção implícita" deve ser aferida em cada caso concreto, sob o enfoque da teoria do mínimo existencial. 4. No caso, a penhora de parcela dos vencimentos do executado, ora agravante, para além de satisfazer paulatinamente o crédito do credor, não viola a manutenção digna do devedor e de sua família. Mantida, assim, a decisão que defere o pleito de penhora de 10% dos rendimentos por ele auferidos. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (07514671020208070000, Relator: Cesar Loyola, 2a Turma Cível, publicado no PJe: 7/5/2021). -g.n. Portanto, irretocável, nesse momento processual, a decisão de penhora que recai sobre 5% dos rendimentos brutos da devedora, abatidos apenas os descontos compulsórios. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo da origem, dispensando as informações, porquanto o feito se encontra devidamente instruído. Intime-se a parte agravada (art. 1.019, II, do CPC). Após, voltem-me os autos conclusos para elaboração de voto. BRASÍLIA, 25 de janeiro de 2024 16:31:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador